Tribunal: TJBA
Processo: 0527104-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527104-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JUSTINA GONCALVES BORGES

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PETROS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DA PETROS. DESCONTO INDEVIDO DOS VALORES RECEBIDOS DO INSS. CORREÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1.
Ação ajuizada para revisar o valor pago a título de suplementação de pensão por morte de ex-empregado da Petrobrás, filiado à Petros. Pretensão de ver corrigido o critério de cálculo, alegando desconto indevido dos valores recebidos a título de pensão pelo INSS.

2. A prescrição aplicável é quinquenal, atingindo apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Súmula 291 do STJ.

3. O art. 31 do regulamento da Petros prevê a suplementação de pensão correspondente a uma parcela familiar igual a 50% da suplementação de aposentadoria do falecido, acrescida de 10% para cada dependente.

4. O desconto da pensão do INSS não está previsto no regulamento, sendo indevido. Correta a forma de cálculo determinada na sentença, que aplicou o critério regulamentar e condenou a devolução dos valores abatidos de forma incorreta.

5. Honorários majorados.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 0527104-33.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
JUSTINA GONÇALVES BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça